Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDÍCIOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não configura constrangimento ilegal o comando judicial de 1o grau que decretou a prisão preventiva de paciente, cujos indícios demonstram ter agredido o comando emergente do artigo 217-A do Código Penal, tanto para garantia da integridade física e psicológica da criança e de outros parentes próximos a ela, quando para preservar a própria higidez da instrução processual, especialmente porque, em regra, indivíduos acusados desse crime, quando se instaura alguma investigação contra si para dissecar as circunstâncias que o envolvem, costumam se comportar (máxime se os fatos são recentes, como é o caso) com rompantes de agressividade e de ameaças, levando, portanto, sério risco de causar algum mal, com consequências imprevisíveis.
2. Ordem denegada.